Tribunal: STF
Processo: HC 194628
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lindomar José Rodrigues contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 131.137/SC (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante alega, em síntese, que “[o] Habeas Corpus busca o reconhecimento da ausência de justa causa da exordial acusatória no que tange a um dos delitos de contrabando, por completa atipicidade da conduta imputada ao Paciente e ao correu Epídio dos Santos” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “i) Seja concedida a liminar postulada, objetivando a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente, afastando qualquer possibilidade de cerceamento de defesa ou persecução penal sem fundamento legal;



    ii) No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a inépcia da exordial acusatória quanto ao delito narrado entre os itens 111 e 115, por ausência completa de congruência entre os fatos investigados no Inquérito Policial – cujo acesso tardio fora concedido ao Paciente – e os fatos narrados na denúncia (o IPL deixa claro a falsidade na afirmação da denúncia no sentido de que o Paciente teria cooptado terceiros para internalização de mercadorias do Paraguai)” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE ACESSO DA DEFESA A UM DOS INQUÉRITOS POLICIAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. INÉPCIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE FATOS NARRADOS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. REVOLVIMENTO FÁTICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Precedentes.



    2. Se as instâncias ordinárias atestam que a defesa possuía ciência da existência do inquérito policial, inclusive fazendo referência detalhada aos fatos nele narrados na resposta à acusação, mas deixou para pleitear o acesso àqueles autos somente após o interrogatório do réu, torna-se inadmissível o acolhimento da pretensão de nulidade do feito por tal razão.



    3. A tese de incongruência entre os fatos investigados no inquérito policial e aqueles narrados na exordial acusatória revela-se inviável de conhecimento, pois a via mandamental tem limite cognitivo restrito.



    4. Agravo regimental não provido” (sítio eletrônico do STJ).



    Dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator